Tribunal: TJBA
Processo: 8046266-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº.
8046266
-
20
.202
5
.8.05.0000

Processo de Origem nº.
8010174
-
23
.202
5
.8.05.0
039

Paciente:
Ivanilto Luís Ferreira Teles

Impetrante:
Álvaro Araújo Pimenta Júnior
(OAB/BA
43
.
915
)

Impetrado: Juiz de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Camaçari

Procuradora de Justiça:
Eny Magalhães Silva

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO, ROUBO,
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA.

EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR PERÍODO PROLONGADO
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta prática dos crimes de estupro, ameaça, lesão corporal e roubo, cujo mandado de prisão foi cumprido apenas seis anos após sua decretação, mediante reconhecimento facial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a legalidade da manutenção da prisão preventiva, diante do longo lapso temporal entre a decretação e o cumprimento do mandado, e se estaria presente a necessidade da medida, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados, extraída das circunstâncias específicas e do modus operandi, e na periculosidade do agente.

4. A fuga prolongada do distrito da culpa por mais de seis anos é fator relevante que demonstra intento de frustrar a aplicação da lei penal.

5. A jurisprudência pacífica do STJ e do STF admite a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e na fuga do acusado.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva, nem autorizam, no caso concreto, a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na fuga prolongada do distrito da culpa. 2. A ausência de contemporaneidade não se caracteriza quando o atraso no cumprimento do mandado decorre de tentativa do acusado de evadir-se da persecução penal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 853.506/SP; STJ, AgRg no HC 1.007.684/PE; STF, HC 247985 AgR;
STJ, AgRg no RHC n. 214.503/CE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8046266-20.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.